Tribunal: TJES
Processo: 5010153-38.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010153-38.2024.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GENESIO VIRGILIO PEREIRA
RECORRIDO: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5010153-38.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: GENESIO VIRGILIO PEREIRA, GENESIO VIRGILIO PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA. DECISÃO QUE NEGA REVOGAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA EM SUBSTITUIÇÃO AO RESE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO DO RECURSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Genésio Virgílio Pereira contra decisão da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que recusou o processamento de apelação criminal apresentada pela defesa contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência em favor de suas filhas menores, L. R. V. e L. R. V. A defesa sustenta a tempestividade do recurso e invoca o princípio da fungibilidade recursal, diante da divergência doutrinária e jurisprudencial sobre o meio impugnativo adequado. O Ministério Público, tanto em primeira quanto em segunda instância, opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o processamento de apelação interposta contra decisão interlocutória que nega a revogação de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, com base no princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de consenso doutrinário e jurisprudencial acerca do recurso cabível contra decisões sobre medidas protetivas de urgência justifica a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A apelação foi interposta dentro do prazo de cinco dias, observado o disposto nos artigos 586 e 593, II, do Código de Processo Penal, o que evidencia a tempestividade e a boa-fé da parte.

A penalização da parte pela escolha de via recursal diversa, diante de dúvida objetiva sobre a adequação do recurso, afronta os princípios da instrumentalidade das formas e da segurança jurídica.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de recebimento da apelação, em hipóteses similares, especialmente quando respeitados os requisitos formais básicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de definição legal ou jurisprudencial consolidada sobre o recurso cabível contra decisões que negam a revogação de medidas protetivas autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade.

Desde que interposto dentro do prazo legal e com observância dos requisitos formais, é admissível o processamento da apelação em substituição ao recurso em sentido estrito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 586 e 593, II; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0002127-68.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 14.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5010153-38.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: GENESIO VIRGILIO PEREIRA, GENESIO VIRGILIO PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto interposto por
GENÉSIO VIRGÍLIO PEREIRA
, objetivando a reforma da decisão do juízo da
3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, que recusou o processamento de apelação criminal interposta pela defesa contra decisão que negou o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência em favor das menores L. R. V. e L. R. V., suas filhas.

Nas razões recursais, a defesa argumenta que a apelação foi interposta dentro do prazo legal e que, embora haja divergência doutrinária e jurisprudencial quanto ao recurso cabível contra decisões relacionadas a medidas protetivas, tribunais têm admitido diferentes formas recursais com base no princípio da fungibilidade, o que tornaria legítimo o recebimento da apelação.

A Promotoria, em contrarrazões, manifestou-se favoravelmente ao provimento do recurso. Em sede de retratação, o magistrado manteve a decisão anterior.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Josemar Moreira, também pelo provimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia reside na análise da viabilidade jurídica da interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória que nega a revogação de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

O juízo de primeiro grau entendeu que tal decisão teria caráter provisório e não terminativo, não comportando apelação.

No entanto, é sabido que não há consenso nos tribunais superiores quanto à natureza jurídica dessas decisões, o que abre espaço para a admissibilidade de diferentes recursos, inclusive o de apelação, quando interposto dentro do prazo legal.

Neste caso, verifica-se que o recurso foi protocolado de forma tempestiva, observando-se o prazo de 05 (cinco) dias previsto nos artigos 586 e 593, II, do Código de Processo Penal.

Ademais, a ausência de definição clara quanto à via recursal adequada impõe a aplicação do princípio da fungibilidade, o que justifica o processamento da apelação.

Com efeito, a jurisprudência tem reconhecido que, diante da incerteza sobre o recurso apropriado, não se pode penalizar a parte recorrente, desde que respeitados os critérios formais básicos, como a tempestividade.

Portanto, a medida correta é admitir a apelação inicialmente rejeitada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A FIXAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. CELEUMA. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. EXISTÊNCIA DE DIFERENTES TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. RECURSO PROVIDO. 1. É necessário ressaltar que a jurisprudência e doutrina apresentam divergências sobre qual recurso é cabível em face da decisão que indefere medida protetiva: se recurso em sentido estrito ou apelação. 2. Diante da falta de consenso dos Tribunais Superiores sobre o recurso cabível contra decisão de medida protetiva de urgência, conheço do recurso. [...]. 5. Recurso provido. (TJES, Data: 14/Dec/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Número: 0002127-68.2022.8.08.0024, Magistrado: WILLIAN SILVA).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
diante da dúvida razoável quanto à via recursal cabível, impõe-se o conhecimento do recurso, em estrita observância ao princípio da instrumentalidade das formas e à proteção da boa-fé processual”.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, e
D
O
U
-LHE PROVIMENTO,
para receber o recurso de apelação interposto pelo recorrente no id. 12872692.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)